Tribunal: TJSP
Processo: 2103062-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação monitória - Pedido de gratuidade judiciária - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2103062-27.2020.8.26.0000, da
Comarca de Martinópolis, em que é agravante COSME MEIRA
DOS SANTOS, é agravada ANA CAROLINA PEREIRA ELIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103062-27.2020.8.26.0000 - Martinópolis - Voto no 41856 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 41856
AGRV. No: 2103062-27.2020.8.26.0000
COMARCA: MARTINÓPOLIS - 1a VARA JUDICIAL
AGTE.: COSME MEIRA DOS SANTOS
AGDA.: ANA CAROLINA PEREIRA ELIAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória - Pedido de
gratuidade
judiciária
-
Indeferimento
-
Inexistência
de
prova
da
hipossuficiência
econômica, ainda que momentânea - Elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão
do
benefício
pretendido
-
Decisão
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 38, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Vandickson
Soares
Emídio,
que
indeferiu
pedido de
gratuidade judiciária.
Sustenta o agravante, em síntese, que os
documentos
juntados
aos
autos
comprovam
sua
hipossuficiência financeira. Aduz que a natureza da ação
e a contratação de advogado particular não demonstram que
ele tenha condições para arcar com as custas processuais.
Alega que a simples declaração de necessidade do
benefício
pretendido
basta
à
concessão
da
justiça
gratuita. Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103062-27.2020.8.26.0000 - Martinópolis - Voto no 41856 - AL/E/D/O/V/S
da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Concedido o efeito suspensivo apenas para
evitar eventual extinção do processo por falta do
recolhimento das custas iniciais (fls. 40) e processado
sem contraminuta, pois ainda não formada a relação
processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
da agravada para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, não merece prosperar.
O agravante não faz jus ao benefício
pretendido,
pois
qualifica-se
como
gráfico;
está
representado nos autos por advogada constituída (fls.
07); propôs ação monitória visando ao recebimento da
quantia de R$ 4.824,88 (fls. 08/11) e o extrato bancário
digitalizado a fls. 43 dos autos originários não
demonstra a alegada impossibilidade financeira para o
recolhimento das custas.
Ressalta-se que o valor atribuído à causa
(R$ 4.824,88) não se mostra elevado a ponto de acarretar
um encargo insuportável com o pagamento da taxa judiciária.
Os documentos juntados aos autos a fls.
14/34
não
comprovam
a
hipossuficiência
econômica
mencionada.
Por tais razões, o agravante não pode ser
considerado pobre na acepção jurídica do termo, parecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103062-27.2020.8.26.0000 - Martinópolis - Voto no 41856 - AL/E/D/O/V/S
pouco provável que o pagamento das taxas judiciárias
privará a si ou sua família do necessário sustento.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso), o que no caso não ocorreu.
Não se nega que pela expressa redação do
novo estatuto processual (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o),
a
assistência
da
requerente,
por
advogado
particular, não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
Entretanto, tal fato somado a outros
colhidos dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103062-27.2020.8.26.0000 - Martinópolis - Voto no 41856 - AL/E/D/O/V/S
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Na esteira desse entendimento, a decisão
agravada se afigura correta e merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
IRINEU FAVA
Relator